Tribunal: TJBA
Processo: 8033061-77.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033061-77.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEFTE ROMARIO OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NEKITA LAYS ARAUJO PEREIRA registrado(a) civilmente como NEKITA LAYS ARAUJO PEREIRA

APELADO: ADRIANA DE SOUSA BARBOSA

Advogado(s)
:
MARCELO DE ASSIS SOUZA, NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA COM ENGAVETAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS. FRANQUIA SECURITÁRIA. DESPESAS COM TRANSPORTE POR APLICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais referentes à franquia securitária e despesas com transporte por aplicativo, bem como indenização por danos morais, em razão de colisão automobilística ocasionada por culpa do primeiro requerido. Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de prova pericial mecânica, e, no mérito, alegam inexistência de comprovação dos danos, ausência de nexo causal, impossibilidade de ressarcimento da franquia securitária e das despesas de transporte, inexistência de dano moral indenizável e excesso do quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito; (iii) determinar se os danos materiais pleiteados possuem nexo causal com o sinistro; (iv) definir se é devido o ressarcimento da franquia securitária e das despesas com transporte por aplicativo; e (v) estabelecer se houve dano moral indenizável e se o quantum arbitrado observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado pode indeferir a produção de provas desnecessárias quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento motivado, nos termos dos arts. 355, I, e 371 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

Os apelantes permaneceram inertes quanto ao requerimento efetivo de prova pericial durante a instrução processual, não podendo suscitar nulidade apenas após o desfecho desfavorável da demanda.

5.

A conduta culposa do primeiro requerido restou comprovada pelo reconhecimento administrativo da colisão traseira e pela dinâmica do acidente, que demonstrou o engavetamento do veículo da autora.

6.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por documentos, fotografias, registros administrativos, orçamentos técnicos e mensagens trocadas entre as partes, os quais evidenciam compatibilidade entre as avarias e a dinâmica do sinistro.

7.

A mera impugnação genérica dos valores apresentados e da extensão dos danos não afasta a veracidade dos documentos produzidos pela autora, especialmente diante da ausência de prova técnica em sentido contrário.

8.

O ressarcimento da franquia securitária é devido quando a utilização do seguro particular se mostra medida razoável para preservação da garantia de fábrica do veículo, diante da recusa dos causadores do dano em custear reparos em oficinas autorizadas.

9.

As despesas com transporte por aplicativo configuram dano material indenizável quando decorrem da privação temporária do uso do veículo em razão direta do acidente.

10.

O dano moral resta configurado quando a vítima é submetida a desgaste emocional, insegurança e frustração decorrentes não apenas do acidente, mas também da resistência injustificada dos réus em solucionar administrativamente o problema.

11.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar a vítima e conferir caráter pedagógico à condenação, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2.

A colisão traseira com projeção do veículo contra automóvel à frente caracteriza culpa do condutor que ocasiona o engavetamento e enseja responsabilidade civil pelos danos decorrentes.

3.

O ressarcimento da franquia securitária é devido quando o acionamento do seguro particular constitui medida razoável para preservação da garantia do veículo da vítima.

4.

As despesas com transporte por aplicativo decorrentes da impossibilidade temporária de uso do veículo configuram danos materiais indenizáveis.

5.

O desgaste emocional decorrente de acidente de trânsito aliado à resistência injustificada do causador do dano em solucionar o impasse ultrapassa o mero aborrecimento e enseja compensação por danos morais.

6.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa e assegurar função pedagógica à condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 11, 85, § 11, 355, I, 371, 373, I, 487, I, e 1.026, § 2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.768.536/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; TJBA, Apelação nº 0515358-75.2017.8.05.0150, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 30.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8033061-77.2022.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram, como Apelantes, JEFTE ROMÁRIO OLIVEIRA SILVA e OUTRO, e, como Apelada, ADRIANA DE SOUSA BARBOSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termo
s do voto condutor.